Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715383-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JAIME CESAR TEIXEIRA SIMOES JORGE RECORRIDA: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÍVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO OU DE FALSO MOTIVO. AVAL. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a declaração de nulidade de negócio jurídico de mútuo sob a alegação da ocorrência de simulação. 1.1. Sustentou ainda que o negócio foi celebrado sob falso motivo, o que permite, em acréscimo, sua anulação. 1.2. Afirmou, ademais, que uma das sociedades empresárias rés (BONASA) assumiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida alusiva ao contrato de empréstimo. 2. Uma vez que o apelante impugnou especificadamente os fundamentos articulados na sentença inexiste violação ao princípio da dialeticidade. 3. Inexiste relação de consumo no negócio jurídico celebrado entre o produtor rural e a instituição financeira, com o objetivo de concessão de financiamento para fomentar a atividade produtiva do mutuário. 4. Observado que o Juízo singular apreciou devidamente todos os itens do pedido formulado pelo autor em sua petição inicial, e, diante dos elementos articulados na causa de pedir, não pode ser acolhido o alegado cerceamento de defesa. 5. Constatado que o negócio jurídico de mútuo produziu efeitos, com o recebimento, pela parte, do montante estipulado no contrato, e que não ficou demonstrada a alegada simulação, não se pode falar em nulidade do referido negócio jurídico. 6. No caso, o apelante tinha plena ciência de que a cédula bancária seria emitida em seu nome e que passaria a ser o devedor na relação jurídica negocial em destaque, inexistindo, igualmente, a alegada falsa causa para a anulação do negócio jurídico em questão. 7. O aval configura garantia fidejussória que decorre da obrigação estipulada em título de crédito. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 167, incisos I e II, e 299, ambos do Código Civil, insistindo na tese de que houve a ocorrência de assunção de dívida envolvendo a Bonasa, ora recorrida, bem como a existência de negócio jurídico simulado entre as partes; b) artigo 140 do CC, sustentando que a partir da simples análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de vício na declaração de vontade do produtor rural, ora recorrente. Alega a majoração dos honorários advocatícios da parte recorrida no montante de 12% (doze por cento), foi exorbitante. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Renova o requerimento de antecipação de tutela a fim de obter a suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no 239003. Requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme P. Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 167, incisos I e II, e 299, ambos, do CC, pois a turma julgadora concluiu pela inexistência de simulação, pela ausência de elementos que justifiquem a anulação do negócio jurídico de empréstimo celebrado entre o recorrente e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Brasília LTDA., e pela inocorrência de causa para atribuir a responsabilidade pelo pagamento do valor mutuado à sociedade anônima Bonasa Alimentos S/A, ora recorrida. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que tange à alegada contrariedade ao artigo 140, do mesmo diploma legal, não há como apreciar a tese recursal, nesse ponto, sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Da mesma forma, o recurso não merece prosseguir no que concerne à tese de majoração dos honorários advocatícios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Nada a prover quanto o pedido de antecipação de tutela, pois o acórdão impugnado assentou que já foi indeferido pela decisão de ID 13219068-Pág.1. Ademais, providência dessa natureza refoge à competência dessa Presidência. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, em atenção ao ID 25917820-Pág. 8, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme P. Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003